Tribunal: TJES
Processo: 5018303-05.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018303-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARCELA ERNESTO LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018303-05.2024.8.08.0012

Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A;

Recorrido: MARCELA ERNESTO LOPES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÕES DE CRÉDITO PERTENCENTES A TERCEIROS CADASTRADOS EM CONTA PICPAY DA AUTORA. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...) mostram-se incontroversas as transferências para terceiros e, nesse contexto, cabia à ré provar a regularidade dessas operações, o que não ocorreu, tendo em vista que metade dos cartões utilizados foram excluídos imediatamente após a transações, além do número de transações incomum num período de 11 dias. Não há nos autos, também, qualquer indício de que a autora possa ter contribuído para a fraude, tratando-se, aparentemente, de típico fortuito interno. Sabe-se que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Sobre o assunto, o STJ editou a Súmula nº 479, segundo a qual informa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, é dever da instituição financeira fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, de forma a evitar danos aos consumidores. Configurada a falha na prestação dos serviço por parte da ré, já que não cumpriu seu dever de fornecer um ambiente seguro para seus clientes, é de sua responsabilidade reparar os danos resultantes. Portanto, haja vista a fraude na realização das transações e a negligência da ré quanto à segurança no acesso ao aplicativo de seu cliente, tem-se, por consequência, a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, devendo a ré, inclusive, proceder com a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.” DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, ADUZINDO QUE OS CARTÕES FORAM CADASTRADOS EM SUA CONTA DE FORMA REGULAR.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA, NÃO HAVENDO PROVA PELA REQUERIDA DE QUE OS CARTÕES CADASTRADOS PERTENCIAM À AUTORA. ADEMAIS, A INCLUSÃO E EXCLUSÃO COM DIFERENÇA DE MINUTOS DENOTAM TRANSAÇÕES ATÍPICAS, QUE DEVERIAM ATIVAR GATILHOS DE SEGURANÇA, O QUE NÃO OCORREU. FALHA DE SEGURANÇA CARACTERIZADA. DÉBITOS CORRETAMENTE DECLARADOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)